Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-65.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-65.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA PINTO - CPF: 630.374.591-15 (AGRAVADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC -
SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante sobre o tema, o relator pode negar-lhe provimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida não comporta alteração.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto uma vez que
“o presente caso não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciado em sede de incidentes de recursos repetitivos. Portanto, a questão não poderia ser enfrentada por decisão monocrática, vez que a fundamentação do Juiz Relator necessita de análise dos fatos e das provas para, após, valorá-las, o que demonstra não ser o caso do Art. 932, V, CPC e, assim, cabível o presente agravo e devido o julgamento pela Colenda Câmara”
.

Sustenta que
“nos documentos anexos à defesa evidenciam que houve relação contratual regular. Ainda, as evidências de pagamentos confirmam a contratação do cartão de crédito, pois o pagamento das faturas denota a regularidade da contratação inequivocamente existente entre as partes”
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente pede a redução da quantia fixada para a reparação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início cumpre mencionar que, consoante a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. Diante disso, passo à análise das arguições apresentadas.

O agravado alega na inicial que foi surpreendido com a cobrança de faturas de cartão de crédito em seu nome, visto que, jamais solicitou o envio do cartão e muito menos utilizou.

Argumenta que o banco ainda inseriu seu nome no Órgão de Proteção de Crédito, em razão da dívida do cartão.

O agravante, por sua vez, afirma que
“a parte autora recorrida matinha relação contratual com o banco recorrente através do contrato de cartão de crédito CREDICARD EXCLUSIVE GOLD MC sob nº de contrato 17124 - 001297425730000 e plastificado (...) que foi contratado e utilizado pelo autor regularmente a partir da data de 11/12/2017”
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

O apelado demonstrou as deduções de valores e o apontamento restritivo. Já o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos os contratos ou qualquer outro documento que atestasse que foram celebrados.

Embora tenha juntado na contestação alguns dados sobre a suposta contratação e
faturas com o intuito de demonstrar o uso do
cartão
, não apresentou a avença assinada pelo autor.

Ocorre que os
prints
de telas dos computadores da empresa são insuficientes para atestarem a relação jurídica, uma vez que produzidos unilateralmente.

A esse respeito, ficou assim consignado na sentença:

“A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista não exime a culpa da instituição; posto que, com sua negligência, também contribuiu para a ocorrência de fraude.

Levantada a hipótese de fraude pelo consumidor, cabia à requerida se desincumbir de sua obrigação, adotando medidas de segurança eficazes no uso do cartão que administra, o que não demonstrou ter feito.

Portanto, deste mister a ré não se desincumbiu, na medida em que não apresentou provas concretas da sua alegação, não tendo juntado aos autos o contrato do serviço de cartão de crédito assinado pelo autor, que poderia comprovar a existência da contratação e da dívida, e justificar a negativação do seu nome”.

O posicionamento desta Câmara é nesse mesmo sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
”
(N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021).

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu, que, por conseguinte, deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023